Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718096-68.2019.8.07.0007 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO INTERLAGOS - ASMORI, VALERIA GONCALVES REGIS AGRAVADO: VALERIA GONCALVES REGIS, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO INTERLAGOS - ASMORI DESPACHO Verifica-se que foi fixada a tese atinente ao Tema n. 492/STF (RE n. 695911), que dava sustentação ao sobrestamento do recurso extraordinário interposto nos autos. Confira-se: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis. (RE 695911, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-073, div. 16-04-2021, publicado 19-04-2021). Nesse contexto, foi proferida a decisão de ID 35594285, a qual concluiu que o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal mostrava-se alinhado com o entendimento da Suprema Corte. Irresignadas, as partes manejaram os agravos internos nos IDs 36640060 e 36682086. Diante disso, considerando a incompatibilidade alegada no agravo interno interposto pela parte ré (ID 36640060) e o disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC, determino a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de juízo de retratação, se esse for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Após, retornem conclusos a esta Presidência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal